Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico da testemunha, corroborado pelo relato extrajudicial de usuários, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06) ao réu reincidente se coaduna com a teleologia extraída da norma, cuja pretensão é, claramente, conferir uma situação mais benéfica apenas ao réu que ainda não se enveredou pelo mundo do crime, não havendo se falar em ocorrência de bis in idem pelo uso concomitante na segunda e terceira fases dosimétricas.
5. O réu não faz jus à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06) por ser reincidente.
6. Recurso conhecido e não provido.